Tribunal: TJMT
Processo: 0008263-40.2011.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008263-40.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SIRLEI SOCORRO DA SILVA - CPF: 098.164.978-59 (APELADO), SIRLEI SOCORRO DA SILVA - ME - CNPJ: 02.508.883/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO ACORDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento e até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4° Vara Cível de Cáceres que, na ação de execução fiscal nº 0008263-40.2011.8.11.0006, ajuizada contra Sirlei Socorro da Silva, julgou extinto o feito, em razão do acordo de compensação (Id. 234121179).

Nas razões recursais o Estado narra que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, extinguiu o crédito tributário através de compensação, contudo, não questionou se o procedimento havia sido concluído, bem como se a compensação teria sido homologada.

Alega que, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo, “procedimento de compensação é deveras minucioso e demorado, uma vez que é necessário averiguar se, de fato, o sujeito passivo possui créditos em face do Ente federativo/se está pagando tudo conforme o estipulado, assim como o valor atualizado de tais créditos, sua origem e idoneidade”
(Id. 234121182).

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para determinar a suspensão da execução fiscal.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id. 235187659).

Sem c
ontrarrazões (Id. 234121183).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4° Vara Cível de Cáceres que, na ação de execução fiscal nº 0008263-40.2011.8.11.0006, ajuizada contra Sirlei Socorro da Silva, julgou extinto o feito, em razão do acordo de compensação.

Como se pode verificar, o ponto do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao extinguir o executivo fiscal, ao fundamento de que, em tendo ocorrido o acordo de compensação (Id. 234121175), faz-se necessária a extinção do feito.

Pois bem.

É cediço que a compensação é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública e, quando há a sua proposição, há de ser aderida pelo fisco, onde será realizado uma averiguação para evidenciar o montante dos débitos existentes, para que então possa ser efetivado o parcelamento.

Assim que o procedimento termina, o fisco informa o juízo para que então possam ser tomadas as medidas pertinentes, seja a extinção da execução fiscal, esta que é possibilitada pelo disposto no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, seja o prosseguimento da demanda, com constrições patrimoniais ou outros métodos para a satisfação do restante do débito, se houver.

Após estas observações, há de se apontar que algumas alternativas foram previstas a fim de não prejudicar a Fazenda Pública, e. g., a suspensão da execução fiscal enquanto perdurar o processo de compensação, sendo que, durante essa suspensão, não há que se falar em abandono da ação.

É certo, também, que esta questão também beneficia o devedor, pois durante este prazo a exigibilidade da dívida resta suspensa, o que possibilita a continuação de sua atividade profissional.

Por fim, ressalto que a extinção do processo em razão da compensação do débito, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco e quando se refere ao pagamento da integralidade do crédito tributário.

Veja-se o que leciona o professor Eduardo Sabbag acerca da compensação tributária (Sabbag, Eduardo, Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag. – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.):

[...] O contribuinte não pode verificar a certeza e liquidez de seu crédito sem a homologação do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Logo, nos lançamentos por homologação, ele pode fazer a compensação de seus créditos informando-os na DCTF – Declaração de Contribuintes e Tributos Federais, mas necessita esperar pela posterior confirmação (homologação) do Fisco. [...]

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 850.332/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, pacificou o entendimento de que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário:

TRIBUTÁRIO– EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. As impugnações, na esfera administrativa, a teor do CTN, podem ocorrer na forma de reclamações (defesa em primeiro grau) e de recursos (reapreciação em segundo grau) e, uma vez apresentadas pelo contribuinte, têm o condão de impedir o pagamento do valor até que se resolva a questão em torno da extinção do crédito tributário em razão da compensação. 2. Interpretação do art. 151, III, do CTN, que sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. 3. Nesses casos, em que suspensa a exigibilidade do tributo, o fisco não pode negar a certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, de que trata o art. 206 do CTN. 4. Embargos de divergência providos. (STJ, EREsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 28.5.2008, DJe 12.8.2008).

Destarte, pela reflexão realizada, é certo que o ato de extinção do processo não deve prosperar, e, apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dita a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.
Na existência de processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público, logo, não há que se falar em abandono.
Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que o prazo prescricional encontra-se suspenso neste lapso temporal.” (TJMT, Apelação Cível nº., 0000361-64.2009.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa Maria Aparecida Ribeiro, julgamento: 06/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO –RECURSO PROVIDO.
“No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal”
(TJMT, Apelação Cível n. 0000083-81.1997.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data de julgamento: 09/08/2022).

Dessa forma, é certo que a sentença deve ser anulada
.

Assim, por todo o relatado, vislumbro plausibilidade nas alegações do apelante a ensejar a modificação da sentença, devendo ser provido o apelo.

Forte nestas razões e com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim anular a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo, tendo em vista a existência de acordo de compensação entabulado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024